Tribunal: TJDFT
Processo: 0734119-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de pesquisa eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011).
2. Além das recentes pesquisas, que se revelaram infrutíferas, não foram apresentados quaisquer elementos aptos a demonstrar a probabilidade de êxito da diligência, nem o credor comprovou a realização de outras diligências e pesquisas administrativas para a localização de patrimônio do devedor, não sendo lícita a transferência exclusiva ao Poder Judiciário de prática de atos privativos deste em prol de buscar o patrimônio do executado, como o BACENJUD e o SISBAJUD.
3. Em que pese o Princípio da Cooperação, disposto no art. 6.o do CPC, o deferimento de requerimentos reiterados e imotivados para que o Juiz realize a diligência prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, representa a transferência do ônus de responsabilidade do exequente para o Poder Judiciário.
4. Negou-se provimento ao recurso.